Tribunal: TJDFT
Processo: 0742401-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0742401-50.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO ARAUJO COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Luciano Araújo Costa contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do D. F. que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos contra o DISTRITO FEDERAL, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 16, §1o, da Lei 6830/80 c/c art. 485, incisos I e IV, c/c § 1o do art. 914 c/c art. 321, todos do Código de Processo Civil. O apelante foi regularmente intimado a apresentar a Guia de Custas referente à apelação (art. 1.007, § 7o, do CPC), sob pena de deserção (ID 51693295), mas permaneceu inerte (ID 52268461). Por meio da decisão de ID 52373216, o recurso não foi conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, e parágrafo único c/c art. 1.007, §§ 4o e 7o, ambos do Código de Processo Civil, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Ocorre que o recorrente comparece aos autos, por meio da petição de ID 53179626, aduzindo que houve mero erro material ao juntar comprovante diverso. Afirma que realizou o pagamento das custas em 28 de agosto de 2023. Solicita que seja admitido o presente recurso. É o relato necessário. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Dito isso, o despacho que intimou o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o cumprimento do disposto no art. 1.007, § 7o, do CPC, sob pena de deserção, foi publicado em 02/10/2023. A decisão que não conheceu do recurso de apelação foi publicada em 18/10/2023, quando caberia, em tese, recurso de Agravo Interno. O apelante comparece aos autos tão somente em 07/11/2023 para aduzir “erro material” e juntar Guia (com vencimento em 28/08/2023) e respectivo comprovante do pagamento do preparo (efetuado em 28/08/2023), quando seu recurso de apelação foi interposto em 21/08/2023 (ID 51317215). Pelo exposto, quer pela preclusão recursal, quer pela não comprovação do cumprimento do dispositivo legal pertinente, a tempo e modo, nada a prover. Após regular publicação e intimação, arquivem-se os autos. P. I. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator